Tribunal: TJSP
Processo: 1022577-98.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Demonstrada a legalidade das cobranças – Sentença mantida.

Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, forçoso o reconhecimento da improcedência da ação uma vez que a ré demonstrou a legalidade dos valores

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Demonstrada a legalidade das cobranças – Sentença mantida.

Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, forçoso o reconhecimento da improcedência da ação uma vez que a ré demonstrou a legalidade dos valores cobrados, ônus o qual lhe incumbia (artigos 6o, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022577-98.2019.8.26.0224
Voto no 45.682 mms
Registro: 2020.0000968011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022577-
98.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante QLL LOGÍSTICA
E ARMAZENAGEM LTDA, é apelado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022577-98.2019.8.26.0224
Voto no 45.682 mms
Apelação no 1022577-98.2019.8.26.0224
Apelante:
QLL Logística e Armazenagem Ltda
Apelada:
Oi Móvel S/A
Comarca:
Guarulhos (9a Vara Cível)
Juiz(a):
Ana Carolina Miranda de Oliveira

VOTO N.o 45.682
Apelação
Ação de rescisão contratual cumulada com
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais
Prestação de serviços de telefonia

Demonstrada a legalidade das cobranças
Sentença
mantida.
Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, forçoso o reconhecimento da improcedência
da ação uma vez que a ré demonstrou a legalidade dos
valores cobrados, ônus o qual lhe incumbia (artigos 6o, VIII,
do CDC, e 373, II, do CPC).
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 158/163 julgou
improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00.
Apelação da autora a fls. 165/180 arguindo,
preliminarmente, o cerceamento de defesa ante a ausência de produção
de provas; no mérito, em síntese, a possibilidade de inversão do ônus da
prova; a não utilização da linha telefônica a partir de abril de 2016; a
falta de apresentação da gravação de atendimento; a cobrança indevida;
a ocorrência de danos morais; pede a anulação da sentença para
produção de provas, e, subsidiariamente, a procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022577-98.2019.8.26.0224
Voto no 45.682 mms
Contrarrazões a fls. 185/197 pelo desprovimento do recurso.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de
Justiça a fls. 208/211 pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Narra a autora que, em 08 de janeiro de 2016, a
parte autora, por meio de sua filial na cidade de Goiânia, entrou em
contato com a requerida e solicitou a contratação de uma linha telefônica
fixa, juntamente com demais serviços de internet (OI VELOX). Afirma
que, em 03 de fevereiro de 2016, solicitou o cancelamento dos serviços
da requerida, tendo em vista que essa não realizou a instalação dos
serviços em sua filial. Relata que mesmo diante do pedido de
cancelamento dos serviços da requerida, a parte autora começou a
receber faturas dos serviços nunca prestados. Sustenta que realizou
reclamação na ANATEL, sob protocolo no 052016021752342, e que em
virtude da reclamação, a empresa requerida entrou em contato com a
parte autora em 19 de fevereiro de 2016 e confirmou o cancelamento dos
serviços, protocolo de cancelamento sob n. 66694076. Alega que, em
meados de maio de 2019, ao tentar realizar uma compra de material de
construção, a autora foi surpreendida com a informação de que seu nome
estava negativado pela requerida em 02 de agosto de 2016, no valor de
R$ 364.02. Requer a declaração da inexistência do débito, bem como
condenação da ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$
10.000,00.
Primeiramente, não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022577-98.2019.8.26.0224
Voto no 45.682 mms
Acrescente-se que a garantia da ampla defesa
não confere aos litigantes o direito de produzir provas que não sejam
pertinentes e que não tenham relevância para a solução da lide, razão
pela qual o Excelso Supremo Tribunal Federal manifesta o entendimento
de que “não caracteriza violação do art. 5o, LV, da Constituição
Federal, a manutenção de indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária” (AgR no AI no 514.020, Primeira Turma, Relator:
Ministro Sepúlveda Pertence, j. em 1o.03.05, DJ de 18.03.05, v. u.).
Ainda que aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor, forçoso o reconhecimento da improcedência da
ação uma vez que a ré demonstrou a legalidade dos valores cobrados,
ônus o qual lhe incumbia (artigos 6o, VIII, do CDC, e 373, II, do CPC).
A autora insiste em alegar a cobrança indevida
em razão da não instalação dos serviços, todavia, ficou demonstrada a
utilização da linha telefônica até meados de março de 2016 (fl. 135), o
que, por si só, faz cair por terra suas afirmações.
Como bem afirmou a douta magistrada: “O
valor das demais faturas pendentes de pagamento correspondem ao
valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 28), vide faturas de
fls. 122/125, 126/129, 130/133, 134/137 e 138/141, referentes aos meses
de março à agosto de 2016, cuja somatória é de R$ 268,90, acrescidos
de encargos moratórios para perfazer o montante negativado de R$
364,02. Salienta-se que o número de contrato indicado aos órgãos de
proteção (1192525423) corresponde ao constante das faturas (fls. 125,
'Sequencial 119252562'). Convém ressaltar, ainda, que a autora não
colacionou qualquer documento que pudesse minimamente comprovar a
solicitação de cancelamento da linha fixa, sendo certo que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022577-98.2019.8.26.0224
Voto no 45.682 mms
incontroverso nos autos o cancelamento do serviço de internet, que não
foi cobrado nas faturas colacionadas.”
Acertada, portanto, a r. sentença, a qual fica
mantida.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários sucumbenciais fica
majorado para R$ 1.000,00 (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica